Tribunal: TJMT
Processo: 1008213-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008213-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- B. K. D. O. representado por seu pai MARCELO FRIEDRICH DE OLIVEIRA
AGRAVADA:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravo de Instrumento n. 1008213-63.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava o custeio da terapia pelo método ABA, incluindo fonoaudiologia, conforme prescrição médica.
Aduz que tem dois anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID10: F84) e, por recomendação médica foi indicada a terapia pelo método ABA.
Afirma que a agravada se recusou ao custeio do tratamento por não constar no rol de procedimentos de cobertura mínima obrigatória da ANS.
Argumenta que quanto mais cedo começar, melhor será a eficácia do tratamento.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante tem três anos de idade e foi diagnosticado com Transtorno do Expectro Autista (CID F.84), sendo necessário ser acompanhado por psiquiatra infantil ou neurologista infantil mensalmente, além de acompanhamento fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional especialista em sensorial, terapeuta com formação em ABA, para estimulação do seu desenvolvimento global (Id 86981476 - Pág. 65).
Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Em análise sumária, presentes tais requisitos, conforme consta do laudo médico, que atesta a necessidade do tratamento.
O perigo de dano também é iminente na hipótese uma vez que a demora no atendimento pleiteado comprometerá o sucesso do tratamento e consequente desenvolvimento do infante.
Pelo exposto, sem prejuízo de melhor análise no mérito, já que não há risco de irreversibilidade da medida, defiro a antecipação da tutela recursal na forma pleiteada.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator